Tribunal: TJPA
Processo: 0820561-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820561-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: YASMIN PLACIDO SALMEN HUSSAIN

AGRAVADO: JIHANE MESQUITA SALMEN HUSSAIN, FAISAL MESQUITA SALMEN HUSSAIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Yasmin Plácido Salmen Hussain contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento ajuizado em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, proferida em incidente de remoção de inventariante vinculado ao processo de inventário do espólio de Faisal Salmen Hussain. A agravante foi removida do cargo de inventariante, sendo nomeado administrador judicial em seu lugar, em razão de animosidade entre os herdeiros, irregularidades na gestão e indícios de dano ambiental à Fazenda Princesa, integrante do acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento impede o conhecimento do agravo interno; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de restabelecer provisoriamente a agravante na função de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento não impede o conhecimento do agravo interno, pois tal exigência não se aplica a esta espécie recursal e eventual irregularidade não compromete sua admissibilidade.

4.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com os arts. 617, 622, VI, e 995, parágrafo único, do CPC, bem como com precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais, não sendo infirmada por elementos novos ou relevantes no agravo interno.

5.

Os autos revelam animosidade acentuada entre os herdeiros, indícios de gestão irregular do espólio por terceira pessoa (mãe da agravante), ausência de prestação de contas, laudo ambiental com registro de infração e dano à propriedade rural, todos aptos a justificar medida excepcional de remoção da inventariante.

6.

Não há demonstração de probabilidade de provimento do agravo de instrumento nem de risco de dano grave e irreversível à agravante, sendo o periculum in mora inverso, recaindo sobre o próprio espólio diante da má gestão evidenciada.

7.

A atuação do juízo de origem está respaldada na necessidade de proteção do acervo hereditário e na busca de maior isenção e eficiência processual, com a nomeação de administrador judicial como medida cautelar e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento não impede o conhecimento do agravo interno.

2.

A remoção de inventariante é admissível diante de animosidade entre os herdeiros, gestão temerária e risco ao acervo hereditário, ainda que ausente sentença definitiva.

3.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, 622, VI; art. 995, parágrafo único; art. 1.018, §2º; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017.
TJSP, AI nº 2257717-20.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 10.03.2022. TJRS, AI nº 70077710648, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 29.08.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820561-11.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: YASMIN PLÁCIDO SALMEN HUSSAIN
(ADV. GUSTAVO VASCONCELOS FERREIRA – OAB/PA 14.321; LAURA PATRÍCIA SILVA CAMPOS – OAB/PA 21.512)

AGRAVADOS: FAISAL MESQUITA SALMEN HUSSAIN E JIHANE MESQUITA SALMEN HUSSAIN
(ADV. PEDRO PAULO AMARAL MARQUES – OAB/PA 9.678; EDUARDO CÉSAR MARTINS FERREIRA – OAB/PA 13.950)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Yasmin Plácido Salmen Hussain
contra a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado no
Agravo de Instrumento
(Processo nº 0820561-11.2024.8.14.0000), interposto em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, proferida no Incidente de Remoção de Inventariante (Processo nº 0817832-23.2023.8.14.0040) vinculado ao Inventário nº 0807540-47.2021.8.14.0040, em que litiga com
FAISAL MESQUITA SALMEN HUSSAIN E JIHANE MESQUITA SALMEN HUSSAIN
.

A decisão agravada manteve a remoção da inventariante, ora agravante, nomeando administrador judicial e determinando a suspensão de contratos firmados sob sua gestão, ao fundamento de irregularidades na administração, animosidade entre os herdeiros e indícios de danos ambientais à Fazenda Princesa, integrantes do acervo hereditário, consoante laudo da SEMMA, auto de infração e necessidade de PRAD, conforme dispõe o art. 622, VI, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que foi indevidamente removida da função de inventariante no processo de inventário do espólio de Faisal Salmen Hussain, decisão esta proferida no juízo de primeiro grau, o qual também nomeou administrador judicial para substituí-la. Alega que, apesar das divergências entre os herdeiros, sempre exerceu adequadamente suas funções, e que os agravados vêm tumultuando o processo com reiteradas tentativas de sua remoção.

Argumenta que a decisão monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento incorreu em equívoco ao não reconhecer a presença dos requisitos legais – o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
– para sua concessão.

Defende que a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos acostados aos autos, e que há risco de dano grave e irreversível à administração do espólio, visto que o administrador judicial nomeado não assumiu suas funções mesmo após mais de 80 dias da decisão, deixando o espólio sem gestão.

Por fim, invoca jurisprudência do TJPA sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses em que há risco de dano e plausibilidade do direito alegado, requerendo, assim, a reforma da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Por sua vez, os agravados apresentaram contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inobservância do art. 1.018, §2º, do CPC, diante da ausência de comprovação da comunicação ao juízo de origem da interposição do Agravo de Instrumento. No mérito, pugnam pela manutenção da decisão monocrática, destacando incapacidade técnica e moral da agravante, ocultação de bens, gestão indireta por terceira pessoa (sua mãe), provas ambientais (morte de bovinos e descarte irregular de carcaças em APP), além de animosidade extrema entre os herdeiros, reputando correta a nomeação de administrador judicial.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada, salientando a correção do indeferimento do efeito suspensivo e a adequação da medida adotada pelo juízo a quo à luz dos arts. 617, 622 e 995, parágrafo único, do CPC.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento interposto pela agravante merece reforma, de modo a
restabelecê-la provisoriamente no cargo de inventariante
até o julgamento do mérito do recurso principal.

I – Da preliminar de não conhecimento

Os agravados suscitam a preliminar de
não conhecimento
do recurso por violação ao art.
1.018, §2º, do CPC
, sob o argumento de que a agravante não teria comprovado a comunicação ao juízo de origem da interposição do Agravo de Instrumento.

Assento, de plano, que não lhe assiste razão, sobretudo porque tal vício, ainda que eventualmente constatado, refere-se ao recurso de Agravo de Instrumento, e não ao presente agravo interno, manejado no âmbito deste Tribunal contra decisão monocrática.

Assim, eventual irregularidade não impede a apreciação do agravo interno, sendo inaplicável a exigência do referido dispositivo.

Ademais, o Ministério Público opinou expressamente pelo conhecimento do recurso, razão pela qual rejeito, portanto, a
preliminar.

II – Do mérito

Nos termos do art.
995, parágrafo único, do CPC
, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso se demonstrada a
probabilidade de provimento
e o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
. No mesmo sentido dispõe o art.
1.019, I, do CPC
, aplicável ao agravo de instrumento.

No caso concreto, a decisão monocrática ora impugnada examinou com propriedade o conjunto fático-probatório, ressaltando que o juízo de origem fundamentou amplamente a remoção da inventariante, diante de animosidade acentuada entre os herdeiros, irregularidades na administração e provas de dano ambiental à propriedade integrante do espólio — circunstâncias que denotam
risco concreto
à preservação e à boa administração do acervo hereditário.

Os elementos constantes dos autos (laudo técnico da SEMMA, auto de infração ambiental, e demais documentos administrativos) evidenciam situação de desorganização e descuido com o patrimônio do espólio, justificando a medida excepcional de nomeação de administrador judicial, conforme autorizado pelos arts. 617 e 622, VI, do CPC.

Com efeito, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e dos tribunais pátrios, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Ilustrativamente, por entender relevante, colaciono o seguinte excerto da decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir:

“Compulsando os autos, entendo no particular, ao menos nesta análise perfuntória, que não restaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sobretudo considerando que o d. Juízo bem destacou que a ora recorrente “não conseguiu refutar os fatos de que sua mãe estaria na gestão de uma das propriedades rurais, o que, em tese, deveria ser de fácil elucidação já que esta é sua incumbência legal”.

Tal fato restou ainda evidenciado através do Laudo Técnico de Constatação e Vistoria da Fazenda Princesa nº 20/2023, elaborado pela SEMMA e revestido de fé pública (PJe ID nº 104873159 – 1º grau), tendo constado os seguintes apontamentos: “A propriedade denunciada, denominada de Fazenda Princesa, com tamanho aproximado de 5,7282 módulos fiscais em torno de 400,97 hectares, fica localizada na colônia Paulo fonteles, próximo a cachoeira do vale, situada entre as coordenadas 5°58’24,11’’S 50°0’57,09’’W.
Em uma pesquisa realizada na base de dados do sistema SICAR-PA, a propriedade encontra se no domínio de Maria do Socorro Plácido Torres (...)
”.

Soma-se a isso o fato de que, em que pese a inventariante tentar construir argumentos ou justificativas no entorno do arrendamento do imóvel rural,
não conseguiu desvincular sua mãe da gestão do aludido imóvel rural, o que demonstra conduta prejudicial aos interesses do espólio
, mormente considerando que a falta de cuidado com o rebanho bovino no imóvel acarretou na lavratura do auto de infração no valor de R$ 143.800,00,
penalizando os responsáveis da propriedade pelos crimes ambientais cometidos,
com base nos Artigos 29 e 61 do Decreto Federal Nº 6.514/2008 e Art. 32 da Lei Federal Nº 9605/98, além de ter que realizar a limpeza da propriedade, retirando os indivíduos em decomposição e encaminhando para local adequado, bem como elaborar e executar um plano de recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APP contaminadas.

Outrossim, no que pertine a remoção motivada pela animosidade entre os herdeiros a Corte Cidadã é uníssona na possibilidade de destituição do encargo, “justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança". (STJ. AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 06/06/2017).

No particular, ressalto que o inventário foi ajuizado no ano de 2021, envolve patrimônio considerável do de cujus, com valores vultosos, envolto de “acusações mútuas e pela ausência de consenso quanto aos atos de administração do espólio, bem como chama atenção ao fato da relação dos envolvidos já se encontrar totalmente judicializada até mesmo em procedimento de âmbito criminal”, fatos esses que justificam, ante a possibilidade de surgimento de novas controvérsias e atraso na conclusão do inventário, a remoção da Agravante da inventariança e legitima a nomeação de um administrador judicial, isento para o desempenho do múnus, tudo com vistas a conferir uma solução mais adequada para fins de resguardar os interesses dos envolvidos e garantir a boa condução do inventário, respeitado os princípios da boa-fé objetiva, da duração razoável do processo e da eficiência.

Corroborando a mesma ratio decidendi ora exposta, colaciono os seguintes julgados pátrios, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TUTELA ANTECIPADA PARA A DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 622 DO CPC. RISCO DE DANO AOS BENS DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando evidenciado o risco de dano ao patrimônio do espólio, haja vista a possibilidade de deterioração e perecimento dos seus bens em virtude da má administração, é adequado o deferimento do pedido de antecipação de tutela para a remoção de inventariante que tem atuado de maneira desidiosa, deixando de dar o adequado andamento ao feito, bem como de prestar contas de sua administração
. (TJSP - AI: 22577172020218260000 SP 2257717-20.2021.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. CABIMENTO.
De ser mantida a decisão que removeu inventariante, ante a beligerância entre os herdeiros e a demora no término do processo.
Inventariante deve auxiliar o juízo na condução e ultimação do processo, que tramita há mais de seis anos sem solução. Nomeação de inventariante dativo. ORDEM LEGAL. A ordem de preferência do art. 617 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada quando do exame do caso concreto. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70077710648, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/08/2018). (TJRS - AI: 70077710648 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 29/08/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018).

Por derradeiro, em relação à alegação de decisão surpresa, entendo que não lhe assiste razão, tendo-lhe sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, como se verifica no ID nº 121436774 – 1º grau. Ademais, a relevância dos fatos narrados justificam a imediata atuação judicial”.

Assim, não se vislumbram, na espécie, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC aptos a justificar a concessão do efeito suspensivo, porquanto
não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento
, tampouco o
periculum in mora
em favor da agravante. Ao contrário, o risco de dano grave recai sobre o próprio
espólio
, caso a gestão permaneça sob responsabilidade da inventariante removida, diante das circunstâncias relatadas.

Por conseguinte, a decisão monocrática deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
, uma vez que observou a proporcionalidade e a necessidade de preservação do acervo hereditário até ulterior deliberação colegiada sobre o mérito do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se
integralmente
a decisão monocrática que
indeferiu o efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento nº 0820561-11.2024.8.14.0000.

É como voto.

Ao final, decorrido o prazo, retornando, conclusos para julgamento do mérito do Agravo de instrumento.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/11/2025